Tribunal: TJES
Processo: 5004593-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004593-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:

MARCIA CONCEIÇÃO COSTA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV.
EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR
DE DESCABIMENTO DESTE RECURSO ACOLHIDA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

1.
“
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes”
.
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Preliminar de descabimento deste recurso de agravo de instrumento acolhida. Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR DE
DESCABIMENTO DESTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
E, POR CONSEGUINTE, NÃO CONHECER DO RESPECTIVO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
12
de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004593-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCIA CONCEICAO COSTA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004593-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARCIA CONCEIÇÃO COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID’s 1547086, p. 01-06 / 1547088, p. 01-02), que, nos autos da
“liquidação por arbitramento e execução individual de sentença coletiva”
proposta por
MARCIA CONCEIÇÃO COSTA
contra si e também em desfavor do BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, rejeitou a impugnação por ele apresentada, nos seguintes termos:

[...] Isto posto, REJEITO a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo e, via reflexa, HOMOLOGO a quantia apurada às fls. 99, que perfaz a monta de R$ 16.372,10 (dezesseis mil, trezentos e setenta e dois reais e dez centavos), condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento deste valor, que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento.

Julgo improcedentes os pedidos em relação ao BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do Estado do Espírito Santo e do Banco Banestes em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento, eis que o exequente está amparado pelos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado:

1 - Ante o lapso temporal, REMETA-SE à Contadoria para atualização e correção do valor homologado.

2 - Após, EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao Estado executado em favor da exequente – MARCIA CONCEIÇÃO COSTA, portadora do CPF nº 885.141.707-59, para pagamento da quantia homologada e devidamente atualizada, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição.

3 - Comprovado o pagamento, EXPEÇA-SE, desde já, alvará para levantamento.

4 - Tudo cumprido e nada mais sendo requerido pelas partes, certifique e arquive-se com as cautelas legais. [...]

Razões recursais conforme ID 1546980, p. 01-09.

Através da decisão ID 1590277, p. 01-03, restou indeferido o efeito suspensivo postulado.

Em sede de contrarrazões (ID 1626624, p. 01-06), a agravada, a título de preliminar, consignou o descabimento deste recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento dos argumentos trazidos pelo agravante.

Por ocasião do despacho ID 1722124, p. 01, em respeito ao princípio do contraditório, foi determinada a intimação do agravante para que pudesse se manifestar acerca da preliminar suscitada pelo agravado, todavia, deixou transcorrer in albis o prazo de 05 (cinco) dias conferido.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 18 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004593-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:

MARCIA CONCEIÇÃO COSTA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Da preliminar de descabimento deste recurso de agravo de instrumento

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID’s 1547086, p. 01-06 / 1547088, p. 01-02), que, nos autos da
“liquidação por arbitramento e execução individual de sentença coletiva”
proposta por
MARCIA CONCEIÇÃO COSTA
contra si e também em desfavor do BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, rejeitou a impugnação por ele apresentada, nos seguintes termos:

[...]
Isto posto, REJEITO a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo e, via reflexa, HOMOLOGO a quantia apurada às fls. 99, que perfaz a monta de R$ 16.372,10 (dezesseis mil, trezentos e setenta e dois reais e dez centavos), condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento deste valor, que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento.

Julgo improcedentes os pedidos em relação ao BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do Estado do Espírito Santo e do Banco Banestes em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento, eis que o exequente está amparado pelos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado:

1 - Ante o lapso temporal, REMETA-SE à Contadoria para atualização e correção do valor homologado.

2 - Após, EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao Estado executado em favor da exequente – MARCIA CONCEIÇÃO COSTA, portadora do CPF nº 885.141.707-59, para pagamento da quantia homologada e devidamente atualizada, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição.

3 - Comprovado o pagamento, EXPEÇA-SE, desde já, alvará para levantamento.

4 - Tudo cumprido e nada mais sendo requerido pelas partes, certifique e arquive-se com as cautelas legais. [...]

Acontece que, segundo o c. STJ, o recurso cabível contra o pronunciamento que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV, com a extinção da fase de cumprimento de sentença, é o de apelação, senão vejamos os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação. 2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível. 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ). 4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). 5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020).

Com efeito, valendo-se dos conceitos trazidos pelo art. 203 do CPC, o pronunciamento objurgado possui natureza de sentença, tendo colocado fim ao cumprimento de sentença,
não podendo ser enquadrado no conceito de decisão interlocutória.

Destarte, afigura-se claramente inviável o recurso de agravo de instrumento, tal como defendido pela agravada.

Do exposto,
ACOLHO
a preliminar em tela e
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004593-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:

MARCIA CONCEIÇÃO COSTA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV.
EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR
DE DESCABIMENTO DESTE RECURSO ACOLHIDA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

1.
“
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes”
.
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Preliminar de descabimento deste recurso de agravo de instrumento acolhida. Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR DE
DESCABIMENTO DESTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
E, POR CONSEGUINTE, NÃO CONHECER DO RESPECTIVO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.